Tribunal: STF
Processo: ARE 1366544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AFASTOU O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR ENTENDER QUE A REVISIONANDA NÃO PREENCHEU O REQUISITO DOS MAUS ANTECEDENTES. PLEITO PARA MANUTENÇÃO DA BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA INCIDÊNCIA DESTE VETOR. PARCIAL SUBSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DELITO ANTERIOR AO CRIME APURADO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO INAPTA A NEGATIVAR OS MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 444/STJ. NO ENTANTO, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MESMA NATUREZA QUE EVIDENCIA A HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO DA REVISIONANDA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM QUE A MERCANCIA NÃO ERA UM ATO ISOLADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PROLATADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE DEFERIDO.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF. Aduz que o acórdão recorrido afastou o vetor dos maus antecedentes, porém deixou de reconhecer a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena ao recorrente. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    5. Ainda: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Ademais, “para se acolher as alegações do ora recorrente no sentido de que não se dedicava às atividades criminosas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1.351.642, Rel. Min. Nunes Marques).



    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    (...) a causa especial de redução de pena conhecido como tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, por expressa disposição legal, aplica-se, de modo cumulado, somente aos réus primários, com bons antecedentes, que não integrem organização criminosa e que não se dediquem às atividades criminosas, consoante se depreende da redação de referido dispositivo (...).



    [...]



    (...) nota-se que naqueles autos (n. 0028876-75.2010.8.24.0064) a Revisionanda foi condenada pelo crime de mesma natureza, qual seja o tráfico de drogas, o que tem o condão de demonstrar o modo que a agente conduzia sua vida, assegurando que os fatos narrados nestes autos não eram isolados. 



    Sendo assim, ainda que a Revisionanda seja primária, sem registro de maus antecedentes ou notícia que integre alguma organização criminosa, não há como conceder a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não se verifica o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis para a aplicação da benesse, sobretudo dado a sua comprovada dedicação às atividades criminosas.



    [...]



    (...) não se pode perder de vista que a Revisionanda foi surpreendida com 76,4g (setenta e seus gramas e quatro decigramas) de cocaína fracionadas e 5,1g (cinco gramas e um decigrama) de substância vulgarmente conhecida como maconha, além da quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), em dinheiro e U$ 105,00 (cento e cinco dólares), em dinheiro. 



    Portanto, a quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, aliada aos valores, inclusive com moeda estrangeira, e os demais elementos de conduta permitem reforçar a sua habitualidade e dedicação a atividades criminosas. 



    [...]



    Diante desse contexto, muito embora a condenação dos autos n. 0028876- 75.2010.8.24.0064 não possa servir como maus antecedentes, ainda pode ser interpretado como indicativo de reiteração no mercado espúrio, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    [...].”



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator